Tribunal: TJDFT
Processo: 0729137-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Direito civil e consumidor. Apelação cível. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo. Alegação de juros abusivos e ilegalidade de tarifas. Sentença mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual e restituição de valores pagos em contrato de financiamento celebrado com instituição financeira. A parte autora alegou abusividade na taxa de juros remuneratórios e ilegalidade das tarifas de cadastro, avaliação e registro.
II. Questão em discussão
2. Verificar se as cláusulas contratuais impugnadas configuram abusividade, especialmente quanto à taxa de juros e às tarifas administrativas, de modo a justificar a revisão do contrato e a restituição de valores.
III. Razões de decidir
3. A estipulação de juros superiores à média de mercado não caracteriza abusividade por si só, pois a taxa média é apenas referencial.
4. A capitalização mensal é admitida em contratos posteriores à MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.
5. A cobrança de tarifas de cadastro, avaliação e registro é válida quando há efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.
6. A repetição de indébito em dobro exige prova de cobrança indevida sem engano justificável, o que não se verifica.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, V, 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11; MP 2.170-36/2001.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, Temas 958 e 972; STJ, Súmulas 297, 382, 539 e 541; STF, Súmula 596. TJDFT, Acórdão 2055801, 0709178-83.2025.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 08/10/2025, DJe 24/10/2025; Acórdão 1893112, 0704357-77.2023.8.07.0010, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 17/07/2024, DJe 02/08/2024.